Tribunal: STF
Processo: HC 184259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Alexsander Henrique de Oliveira Venancio e Aline Rodrigues, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Felix Fischer, nos autos do HC 572.822/SP. 
    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias multa, por incursos nos artigos 33, “caput”, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
    Concedi, nos autos do HC 181179, a ordem para determinar que fosse aplicada aos ora pacientes a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006. Ademais, ficou determinado que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o semiaberto.
    Diante disso, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:
    Cumpra-se o V. Acórdão, procedam-se às comunicações e anotações necessárias. Encaminhem-se, para aditamento, as cópias pertinentes aos órgãos competentes, a fim de tornar definitiva a guia de recolhimento provisória expedida nos autos (p. 265/266), bem como expeçam-se Guia de Recolhimento da corré Aline Rodrigues e Mandado de Prisão consignando o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto para ambos os réus, nos termos da decisão prolatada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (p. 379/385, 441/448 e 468/470) e decisões de p. 424 e 474, aplicando-se a diminuição de 1/6 (um sexto) da pena aplicada para harmonização do regime inicial de cumprimento da pena determinado em Instância Superior. (eDOC 4, p. 105)
    No entanto, a defesa alega que desta decisão do Juiz de primeira instância, não houve a abertura de prazo para interposição de Recurso de Apelação.
    A defesa manejou pedido de vistas dos autos para apresentação de razões recursais.
    Esse pedido foi indeferido pelo magistrado, que proferiu a seguinte decisão:
    Indefiro pela preclusão consumativa. Nota-se que foi prolatada sentença, devidamente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que transitou em julgado em 16/março/2020, conforme certidão de p. 512. Desse modo, a recalcitrância da Defesa não deve prosperar. Saliente-se que a decisão proferida pelo STF foi expressa, clara e específica, não havendo que se falar em reabertura de prazo processual. Senão vejamos: "Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISF mantida a condenação e seus efeitos, concedo a ordem apenas para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, harmonizando-se o regime inicial de cumprimento de pena com forme a reprimenda reajustada." Desse modo, MANTENHO A DECISÃO DE P. 514 E 519, por seus próprios efeitos. Cumpra-se. Intime-se. (eDOC 4, p. 125)
    Daí a impetração de habeas corpus no Tribunal local, que indeferiu a liminar. (eDOC 4, p. 127-129)
    Irresignada, a defesa impetrou writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente por decisão do Ministro relator do feito. (sítio do STJ)
    Nesta corte, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que após acatar a decisão do STF o Juiz de primeiro grau não abriu prazo para a interposição de recurso de apelação, nem determinou sequer a intimação pessoal dos pacientes sobre a nova sentença proferida, que alterou as penas.
    Aduz, ainda, que a decisão do Magistrado de piso não está devidamente fundamentada.
    Requer, portanto, que seja concedido aos pacientes prazo para interposição do recurso apelativo, pugnando ainda para que seja dado vistas dos autos à defesa para apresentação das razões recursais.
    Pede ainda a absolvição ou, caso contrário, a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no seu grau máximo, com consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    Inicialmente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, seja pela supressão de instância, seja pela impossibilidade de revolvimento fático-probatório nesta via.
    Na espécie, não houve sequer a manifestação definitiva do Tribunal local acerca da suposta ausência de intimação pessoal dos pacientes sobre a nova sentença proferida, que alterou as penas. Além disso, o juízo de origem fundamentou com base na preclusão a impossibilidade de nova apelação, conforme se verifica no seguinte trecho da decisão:
    “Indefiro pela preclusão consumativa. Nota-se que foi prolatada sentença, devidamente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que transitou em julgado em 16/março/2020, conforme certidão de p. 512. Desse modo, a recalcitrância da Defesa não deve prosperar. Saliente-se que a decisão proferida pelo STF foi expressa, clara e específica, não havendo que se falar em reabertura de prazo processual. Senão vejamos: "Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISF mantida a condenação e seus efeitos, concedo a ordem apenas para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, harmonizando-se o regime inicial de cumprimento de pena conforme a reprimenda reajustada." (eDOC 4, p. 125)
    Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão do juízo de origem. 
    Ademais, a apreciação do pedido de absolvição demandaria ampla dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite, em regra, tal dilação probatória. 
    Quanto à dosimetria da pena, registra-se que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, os acórdãos proferidos pelo TRF da 3ª Região e o acórdão proferido pelo STJ atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e o habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.
    A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do acusado.
    Diante dessas ponderações, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente